Tribunal: TJMT
Processo: 1013475-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013475-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), UALISSON CESAR DOS SANTOS - CPF: 084.723.326-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 048.540.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – PROBABILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIALMENTE FECHADO – ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão dos maus antecedentes do beneficiário, que é reincidência em crime doloso, além da gravidade da conduta, materializada na pluralidade da droga e na existência de produtos utilizados para a fabricação de entorpecentes.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ualisson Cesar dos Santos
, apontando como autoridade coatora a juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e que a magistrada recebeu a denúncia e decretou a sua prisão preventiva.

Alegam, no entanto, que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que a magistrada se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do paciente.

Ressaltam que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, pois a prisão preventiva seria mais gravosa do que a própria pena a ser imposta em caso de eventual condenação.

Asseveram que o beneficiário é trabalhador, tem emprego fixo com carteira assinada, e contribui para o sustento da sua esposa e do seu filho.

Finalmente, aduzem que as medidas cautelaras diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública e garantir a instrução processual, não havendo necessidade da prisão preventiva.

Diante de tais asserções, postularam a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que fosse restituído o
status libertatis
do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares, providência que almejam ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional (Id. 95831987).

Acostaram documentos (Ids. 95831991 a 95831995).

A liminar foi indeferida (Id. 95937967).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 96592462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 98307958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, embora os impetrantes sustentem que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que a magistrada decretou a prisão cautelar com base em argumentos retóricos e genéricos, analisando detidamente os autos verifico que o juízo
a quo
fundamentou a constrição cautelar do beneficiário em fatos concretos que permitem a segregação.

Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme se extrai do seguinte trecho da denúncia. Veja-se
:

“...
No dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 10h00min, na rua 32, esquina com a rua 04, n.o 01, bairro Jardim Paraisópolis, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
UALISSON CESAR DOS SANTOS
e
LEIDIANE ALVES DA SILVA
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai do caderno investigativo que a guarnição da viatura 7C65, Vitória 01, recebeu informações da Agência Local de Inteligência do 3o BPM, que estaria monitorando uma possível boca de fumo na rua 32, no bairro Jardim Paraisópolis.

De posse dessa informação, a guarnição diligenciou na residência indicada, a fim de averiguar a veracidade do fato ilícito em comento, e ao se aproximar do local, foi visualizado um indivíduo escondendo um objeto no muro, o qual ao perceber a aproximação da equipe, foragiu tomando rumo ignorado.

Então, a guarnição chamou a proprietária da residência, ora denunciada Leidiane, a qual autorizou a incursão da equipe policial em sua casa; checado o objeto escondido no muro, os policiais constataram que se tratavam de
02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
. Ao ser indagada acerca do ilícito, a denunciada Leidiane revelou que seu marido, o denunciado Ualisson, vulgo “Mineiro”, estava trabalhando, mas tinha ciência que ele realizava o tráfico de entorpecentes na residência e que poderia esconder drogas no local, porém nunca o teria denunciado por temer pela sua vida.

Ato contínuo foram realizadas buscas no imóvel dos denunciados, sendo encontrado no fundo do quintal, no interior de um freezer velho,
01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 01 (um) pote plástico , 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção com várias pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 1.618,00 (mil seiscentos e dezoito reais)
...”
(Id. 95831991, pp. 23-24, destaquei).

Após receber a referida denúncia, a juíza de origem deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do beneficiário, consoante se infere da seguinte decisão,
in verbis
:

“...Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho que o pedido formulado pela autoridade policial merece deferimento, senão vejamos:

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus comissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Desta feita, tenho que a materialidade e os indícios de autoria encontram-se presentes através do termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da codenunciada LEIDIANE ALVES DA SILVA.

De outro lado, quanto aos pressupostos ensejadores da prisão cautelar, friso que a lei se satisfaz com a presença de apenas um, e, para tanto, no presente caso, está a garantia da ordem pública, pois, segundo o condutor da ocorrência, policial militar RODRIGO RODRIGUES MELLO:

(...)

Com efeito, resta evidente que no local, ante a diversidade e quantidade expressiva de drogas apreendidas, além de produtos e apetrechos utilizados na fabricação e embalagem de entorpecentes, além de considerável quantidade de dinheiro apreendida, funcionava um laboratório de refinamento de drogas, fato que, por si só, demonstra a gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo réu, e, consequentemente, justifica a decretação de sua prisão preventiva.

(...)

De mais a mais, ressalta-se que o tráfico de entorpecentes – delito que, embora não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa – é crime de perigo abstrato (para alguns doutrinadores, de perigo concreto indeterminado), já que o risco para o bem jurídico protegido é presumido por lei, ou seja, independe de seu resultado concreto sobre a saúde de eventuais usuários, o que é suficiente para configurar o risco à ordem pública, autorizador da segregação cautelar...”
(Id. 95831991, pp. 16-19, destaquei).

Nesse contexto, verifico que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pelo
modus operandi
do agente, que mantinha drogas na própria residência, além de diversos materiais utilizados na fabricação de entorpecentes.

Ademais, ao prestar informações, o magistrado que atuava em substituição legal consignou que o beneficiário ostenta antecedentes criminais e é reincidente em crime doloso, empreendeu fuga no momento da aproximação dos policiais militares e não foi capturado até a presente data. Veja-se:

“...Ocorre que, após a conclusão do inquérito policial, o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de LEIDIANE ALVES DA SILVA e do ora paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, bem como, na oportunidade, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, pedido este que foi deferido por este juízo, no dia 29 de junho deste ano, a fim de garantir a ordem pública, diante da diversidade de entorpecentes apreendidos (Enunciados Orientativo no 25 do Eg. TJ/MT).

Ainda, nesse contexto, é importante frisar que o ora paciente é reincidente, já que não decorreu o prazo depurar de 05 anos de sua extinção de punibilidade, que ocorreu no dia 08/03/2019, por cumprimento da pena, a qual estava sendo fiscalizada perante o r. juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, no Executivo de Pena n° 711-23.2017.811.0100.

Outrossim, esclareço que, apesar de não ter sido efetivado o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do ora paciente, o mesmo compareceu espontaneamente nos autos e, por intermédio de advogado constituído, apresentou sua defesa preliminar...”
(Id. 96592462, p. 3).

Logo, a manutenção da segregação cautelar do paciente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008, destaquei).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes da agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Embora os impetrantes sustentem que a pequena quantidade de entorpecentes afastaria a alegada gravidade da conduta e que os magistrados de primeiro grau desta capital já deferiram a liberdade para outros presos em situações análogas, ressalto que os requisitos da constrição cautelar devem ser analisados em conjunto, devendo ser considerado que no caso em análise foram apreendidos produtos aparentemente destinados ao refino de entorpecentes; que o tráfico ocorria na própria residência do agente; que ele ostenta antecedentes criminais e é reincidente em crime doloso; além de permanecer em local não sabido até a presente data.

Da mesma forma, a alegação de que a prática do crime anterior teria ocorrido no ano de 2016, sem que o agente tenha praticado novo delito desde então, não é fundamento suficiente para afastar a necessidade da custódia, inclusive porque a pena somente foi extinta no ano de 2019, e nem sequer decorreu o período depurador de 5 anos, já havendo, em tese, nova prática delitiva pelo agente, afastando-se a alegação de que tenha se ressocializado.

Por outro lado, u
ma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Conquanto os autores da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

Porém, a título de esclarecimento, ressalto que foi imputado ao beneficiário o crime de tráfico de drogas, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que permite o regime fechado caso seja fixada em
quantum
intermediário.

Além disso, é importante mencionar que o paciente já foi condenado por crime doloso anteriormente, e embora aparentemente tenha cumprido a pena que lhe foi imposta, não teria decorrido o período depurador, de modo que seria reincidente em crime doloso, permitindo, ao menos hipoteticamente, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo que fixada no mínimo legal.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, esta sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021